Tribunal: TJBA
Processo: 8060956-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060956-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIA ALVES DE ANDRADE Advogado(s): POLIBIO HELIO LAGO, LUCAS ALMEIDA DA ROCHA LAGO registrado(a) civilmente como LUCAS ALMEIDA DA ROCHA LAGO IMPETRADO: DIRETOR (A) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE/LACTANTE. AFASTAMENTO DE ATIVIDADES INSALUBRES. FISIOTERAPEUTA CONTRATADA PELO REGIME REDA. AMBIENTE HOSPITALAR INSALUBRE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. ADI 5938/STF. LEI ESTADUAL 6.677/94. MANUTENÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060956-88.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante FLÁVIA ALVES DE ANDRADE e como Impetrados ESTADO DA BAHIA, DIRETOR(A) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB e SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, seguindo o parecer do Ministério Público e confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora